Tribunal: TJSP
Processo: 2064352-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Exercício de 2015 – Suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF – Possibilidade – Tentativas frustradas de localização e penhora de bens da executada – Requisitos atendidos – Decisão mantida – Recurso desprovido.